Tribunal: STJ
Processo: 0011214-64.2011.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2077425 - SP(2023/0197765-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADOS
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
AGRAVANTE
: MAURO SABATINO
AGRAVANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: NORIVAL FERREIRA
CORRÉU
: PAULO NAKAMASHI
CORRÉU
: OMAR FENELON SANTOS TAHAN
CORRÉU
: BERNARDO MARCELO YUNGMAN
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
OPERAÇÃO
INSISTÊNCIA
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. RECURSO ESPECIAL DE ADOLPHO
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO.
ART. 41
CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO
PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DA AGRAVANTE. VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, §§ 1o E 2o,
DA
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE DE
LEI N. 9.296/1996.
NULIDADE ANTE O RECONHECIMENTO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO
DO CONTEÚDO INTEGRAL. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO
MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54673437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0758586b-0a9e-4e81-9b23-efd48ac8f902

ACESSO ÀS DEGRAVAÇÕES E AOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
ASSEGURADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TRECHOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ÔNUS DA DEFESA
QUANTO
À
FIDEDIGNIDADE
DAS
EVIDÊNCIAS
NÃO
CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR O QUE
JÁ DECIDIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CADERNO FÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
TESE
SÚMULA 7/STJ.
DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE QUE AS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS SE DERAM POR DENÚNCIA ANÔNIMA. VERIFICAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO BASEADO EM DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS. TESE DE NULIDADE POR CONTA DA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
QUE
DEFERIRAM
AS
PRORROGAÇÕES.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXAUSTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
AFERIDO
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
DO CPP. ALEGAÇÃO DA COMPROVAÇÃO EFETIVA DO
ART. 563
PREJUÍZO
CONCRETO
SUPORTADO
PELO
RECORRENTE.
CONSTATADA A PREJUDICIALIDADE DOS ARGUMENTOS ANTE A
APRECIAÇÃO DO ITEM V. 2.1., RELATIVO AO TOTAL ACESSO DOS
AUTOS FIRMADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 155 E 386, VI E VII, AMBOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A
STANDARD
CONDENAÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE SE PAUTOU EM
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RELATÓRIOS DE VIGILÂNCIA,
DELAÇÕES PREMIADAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS E PROVA ORAL
PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO
NA
VIA
ESTREITA
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DA VIOLAÇÃO DO
DO CP. TESE DE
SÚMULA 7/STJ.
ART. 59
ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME COMETIDO POR POLICIAL
FEDERAL. DELEGADO. CHEFE DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DA
DELEFAZ.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARGUMENTO DE CARÊNCIA DE
PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUÍZO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE
NA APLICAÇÃO DA
BIS IN IDEM
CAUSA DE AUMENTO DO
§ 1o, DO CP. MATÉRIA NÃO
ART. 317,
APRECIADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DA VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 282/STF.
ART. 317
E 319, AMBOS DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
CORRUPÇÃO PASSIVA PARA PREVARICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTARES RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
SÚMULA 7/STJ.
ORDINÁRIAS. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE PAULO
Documento eletrônico VDA54673437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0758586b-0a9e-4e81-9b23-efd48ac8f902

MARCOS DAL CHICCO E DE MAURO SABATINO E ALCIDES
INSURGÊNCIAS NÃO CONHECIDAS POR INCIDÊNCIA DOS
ANDREONI.
SEGUINTES
ÓBICES:
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO,
SÚMULAS 7, 83 E
E
IMPUGNAÇÕES DEFICIENTES
211/STJ
282/STF.
DAS DECISÕES DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ.
Recurso especial de Adolpho Alexandre de Andrade Rebello conhecido
parcialmente e, nessa extensão, improvido. Agravos em recurso especial de
Paulo Marcos Dal Chicco e de Mauro Sabatino e de Alcides Andreoni não
conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Relator conhecendo
parcialmente do recurso especial de Adolpho Alexandre de Andrade Rebello e, nessa
extensão, negando-lhe provimento, e não conhecendo dos agravos em recurso
especial de Paulo Marcos Dal Chico, Mauro Sabatino e de Alcides Andreoni, por
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial de Adolpho Alexandre de
Andrade Rebello e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e não conhecer dos
agravos em recurso especial de Paulo Marcos Dal Chico, Mauro Sabatino e de Alcides
Andreoni, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54673437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0758586b-0a9e-4e81-9b23-efd48ac8f902

RECURSO ESPECIAL No 2077425 - SP(2023/0197765-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADOS
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
AGRAVANTE
: MAURO SABATINO
AGRAVANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: NORIVAL FERREIRA
CORRÉU
: PAULO NAKAMASHI
CORRÉU
: OMAR FENELON SANTOS TAHAN
CORRÉU
: BERNARDO MARCELO YUNGMAN
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
OPERAÇÃO
INSISTÊNCIA
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. RECURSO ESPECIAL DE ADOLPHO
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO.
ART. 41
CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO
PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DA AGRAVANTE. VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, §§ 1o E 2o,
DA
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE DE
LEI N. 9.296/1996.
NULIDADE ANTE O RECONHECIMENTO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO
DO CONTEÚDO INTEGRAL. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO
MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ACESSO ÀS DEGRAVAÇÕES E AOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
ASSEGURADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TRECHOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ÔNUS DA DEFESA
QUANTO
À
FIDEDIGNIDADE
DAS
EVIDÊNCIAS
NÃO
CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR O QUE
JÁ DECIDIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CADERNO FÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
TESE
SÚMULA 7/STJ.
DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE QUE AS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS SE DERAM POR DENÚNCIA ANÔNIMA. VERIFICAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO BASEADO EM DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS. TESE DE NULIDADE POR CONTA DA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
QUE
DEFERIRAM
AS
PRORROGAÇÕES.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXAUSTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
AFERIDO
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
DO CPP. ALEGAÇÃO DA COMPROVAÇÃO EFETIVA DO
ART. 563
PREJUÍZO
CONCRETO
SUPORTADO
PELO
RECORRENTE.
CONSTATADA A PREJUDICIALIDADE DOS ARGUMENTOS ANTE A
APRECIAÇÃO DO ITEM V. 2.1., RELATIVO AO TOTAL ACESSO DOS
AUTOS FIRMADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 155 E 386, VI E VII, AMBOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A
STANDARD
CONDENAÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE SE PAUTOU EM
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RELATÓRIOS DE VIGILÂNCIA,
DELAÇÕES PREMIADAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS E PROVA ORAL
PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO
NA
VIA
ESTREITA
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DA VIOLAÇÃO DO
DO CP. TESE DE
SÚMULA 7/STJ.
ART. 59
ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME COMETIDO POR POLICIAL
FEDERAL. DELEGADO. CHEFE DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DA
DELEFAZ.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARGUMENTO DE CARÊNCIA DE
PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUÍZO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE
NA APLICAÇÃO DA
BIS IN IDEM
CAUSA DE AUMENTO DO
§ 1o, DO CP. MATÉRIA NÃO
ART. 317,
APRECIADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DA VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 282/STF.
ART. 317
E 319, AMBOS DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
CORRUPÇÃO PASSIVA PARA PREVARICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTARES RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

ORDINÁRIAS. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE PAULO
MARCOS DAL CHICCO E DE MAURO SABATINO E ALCIDES
INSURGÊNCIAS NÃO CONHECIDAS POR INCIDÊNCIA DOS
ANDREONI.
SEGUINTES
ÓBICES:
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO,
SÚMULAS 7, 83 E
E
IMPUGNAÇÕES DEFICIENTES
211/STJ
282/STF.
DAS DECISÕES DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ.
Recurso especial de Adolpho Alexandre de Andrade Rebello conhecido
parcialmente e, nessa extensão, improvido. Agravos em recurso especial de
Paulo Marcos Dal Chicco e de Mauro Sabatino e de Alcides Andreoni não
conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Adolpho Alexandre de
(fls.
) e de agravos em recurso especial interpostos por
Andrade Rebello
5.962/6.038
(fls.
) e por
Paulo Marcos Dal Chicco
6.378/6.390
Mauro Sabatino e Alcides
(fls.
), com fundamento na alínea
do permissivo constitucional,
Andreoni
6.393/6.417
a
contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região na Apelação
Criminal n. 0011214-64.2011.4.03.6181 (fls.
):
5.630/5.752
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
E
AMBOS DO CP. ABSORÇÃO DO
DO CP.
ART. 317,
ART. 333,
ART. 299
CRIME-MEIO. NÃO OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA
IDENTIDADE FISICA DO JUIZ. NÃO OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 79,
DO CPP OU AO
DO CP. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO
o
ART. 71,
ART. 4
DA
JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. VALIDADE DAS
LEI 12.850/13.
INTERCEPTAÇÕES TELEFONICAS. VALIDADE DAS DELAÇÕES PREMIADAS.
CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E ACUSAÇÃO. INOCORRENCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVO INTERROGATORIO. DESNECESSIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-
BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO.
BENEFICIO DA DELAÇÃO PREMIADA. PENA-BASE E REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA REFORMADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDIMENTO DE BENS.
1. No tocante ao princípio da identidade física do juiz, o C. STJ firmou
entendimento no sentido de que o referido princípio não se reveste de caráter
absoluto. No caso dos autos, não restou demonstrada a existência de prejuízo ao
réu em razão da atuação de juízes distintos, tampouco a ocorrência de quebra da
imparcialidade.
2. Não há violação ao
do CPP, pois pelo expressivo número de
art. 79
investigados, como pelas circunstâncias dos supostos delitos - que podem ser
destacados da infração penal de associação, porque cada evento relaciona-se
com determinado crime de corrupção passiva e ativa -, a separação dos processos
revelou-se muito mais conveniente do que sua unidade. Logo, a separação dos
feitos seguiu esse método visando ao melhor andamento processual, observando-
se o artigo 80 do Código de Processo Penal, e deve ser mantida também em grau
de recurso.
3. Não há violação ao
do CP, pois a unidade de processo e
art. 71
julgamento não é imprescindível para que seja reconhecida a continuidade delitiva,
sendo que a aplicação deste instituto deverá ser requerida ao Juízo das
Execuções Penais, em momento oportuno para sua análise, finda a instrução dos
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

feitos. A despeito de a defesa argumentar que todos os fatos ocorreram, em tese,
dentro do período de investigação e por isso estariam em continuidade delitiva,
fato é que a investigação policial estendeu-se, ao menos, pelos anos de 2009 a
2011 e alcançou diversos eventos e pessoas, não sendo possível concluir de
pronto pelo crime continuado, figura que também não deverá ser aplicada quando
caracterizada a reiteração delitiva.
4. A peça inaugural da presente ação penal atendeu aos requisitos
elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. Neste mesmo sentido está a
decisão que recebeu a denúncia e seu aditamento. A sentença condenatória já foi
prolatada no presente processo, restando preclusa a alegação de inépcia da
denúncia.
5. As interceptações telefônicas foram autorizadas por decisões devidamente
fundamentadas, após relatório da autoridade policial lastreada em diligências que
se iniciaram com a informação da Corregedoria da Policia Civil do Estado de São
Paulo.
6. O monitoramento telefônico foi deferido por ser medida essencial à
apuração dos fatos, em face da dificuldade operacional de acompanhamento das
movimentações dos envolvidos, assim como pela necessidade de conhecimento
mais aprofundado das relações mantidas entre eles e da distribuição de tarefas
existente.
7. Não há qualquer irregularidade no fato de a autoridade policial apresentar
relatórios das interceptações, sem disponibilizar a integralidade do conteúdo das
mídias. É importante mencionar que os diálogos foram transcritos, observando que
as defesas tiveram acesso aos relatórios parciais e finais de inteligência policial,
assim como ao teor das mensagens interceptadas.
8. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da
constitucionalidade da delação premiada, não vendo óbice para sua aplicação a
casos concretos. O delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de
colaboração premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova
obtidos a partir dos acordos de colaboração premiada e eventual ação penal seria
o foro próprio para esta impugnação.
9. A condução do interrogatório do réu de forma firme não importa,
necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado. Para que se
decrete a nulidade, devem se fazer presentes firmes elementos de que a forma da
inquirição dificultou o exercício do contraditório. Desnecessidade de novo
interrogatório.
10. As alegações não vieram acompanhas da demonstração do prejuízo
suportado, o que impede o reconhecimento de nulidades, em observância ao
princípio pas de nullité sans grief.
11. Tendo a falsidade ideológica esgotado sua potencialidade lesiva na
consecução do crime de corrupção passiva, deve ser absorvido por este. Insta
mencionar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
entende que encerrada a potencialidade lesiva do falso na conduta-fim, não se
pode impedir a absorção, como ocorre no caso em comento, sendo perfeitamente
aplicável, por analogia, a
Absolvição decretada com base no
Súmula 17/STJ.
III do CPP.
art. 386,
12. Autoria e materialidade devidamente comprovados pelo cotejo com os
diálogos reproduzidos nos autos e a prova oral colhida que evidenciam o
cometimento dos crimes de corrupção passiva e ativa.
13. O conjunto probatório não confere certeza a embasar a condenação de
corréus absolvidos nos eventos delitivos descritos nos autos. Absolvição decretada
com base no
VII do CPP.
art. 386,
14. Pena-base reduzida, contudo fixada acima do mínimo legal.
15. Os diversos crimes de corrupção praticados são objeto de outros feitos
criminais e a sua consideração na primeira fase da dosimetria, não pode ser
utilizada na fixação da pena em razão do disposto na Sumula 444 do STJ.
16. Majoração da pena-base de corréu por ocupar posição hierárquica
superior na organização criminosa, bem como cargo em confiança na estrutura da
Policia Federal. Aumento compensado com a redução em razão da Sumula 444 do
STJ. Pena-base mantida como fixada na sentença.
17. Reconhecia da atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

18. Incide o beneficio de redução da pena pela delação premiada na fração
de metade. Os efeitos da colaboração premiada devem ser observados em cada
processo separadamente, de acordo com as peculiaridades dos crimes e com as
penas individualmente fixadas.
19. Pena de multa deve seguir o mesmo critério trifásico para sua fixação.
20. Regime inicial de cumprimento fixado no semiaberto, nos termos do
artigo 33, § 2o e §3o, do Código Penal.
21. Ausentes os requisitos do
do Código Penal para alguns dos
art. 44
corréus. Presentes os requisitos do
do CP para outros.
art. 44,
22. De acordo com os artigos 91, II, "b", e §1o, do Código Penal, a pena de
perdimento em favor da União deve ser mantida até o trânsito em julgado deste
feito, inclusive também para garantir o pagamento das custas do processo e da
multa imposta.
23. Recurso da acusação parcialmente provido. Recurso da defesa
desprovidos. Recurso da defesa provido. Recursos da defesa parcialmente
providos.
Os embargos de declaração de fls.
(Paulo Marcos), de fls.
5.758/5.763
(Adolpho) e de fls.
(Mauro e Alcides) foram improvidos (fls.
5.769/5.788
5.794/5.805
).
5.846/5.889
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE
REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inexistência de vícios no acórdão a sanar pela via dos embargos
declaratórios.
2. O acordão recorrido se pronunciou sobre todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia submetida a julgamento, em especial ao rejeitar as
preliminares e ao discorrer que, no caso dos autos, a participação dos
embargantes está devidamente comprovada.
3. Dosimetria da pena detalhada. Culpabilidade exacerbada à espécie.
4. Majoração da pena-base de corréu por ocupar posição hierárquica
superior na organização criminosa, bem como cargo em confiança na estrutura da
Policia Federal. Aumento compensado com a redução em razão da Sumula 444 do
STJ. Pena-base mantida como fixada na sentença.
5. Incide o
o da
no percentual de
(metade).
art. 4
Lei 12.850/13
1/2
6. Regime inicial de cumprimento fixado para cada réu, nos termos do artigo
33, §2o e §3o, do Código Penal. Substituição da pena por restritivas de direitos
somente quando presentes os requisitos do
do Código Penal.
art. 44
7. A perda dos bens deve ser postergada para quando do retorno dos autos
à primeira instância para início do cumprimento da pena.
8. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os
objetivos traçados pelo
do Código de Processo Civil.
art. 535
9. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses e provas e
a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada.
10. O julgador não está obrigado a examinar todas as normas legais citadas
e todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente aqueles que julgar
pertinentes para lastrear sua decisão.
11. Embargos de Declaração a que se nega provimento.
No recurso especial de Adolpho Alexandre de Andrade Rebello, a defesa
dispõe, em síntese, as seguintes teses defensivas: V.1. Da violação do
do CPP
art. 41
– inépcia da denúncia (fls.
); V.2. Da violação do
o, §§ 1o e 2o, da
5.988/5.991
art. 6
(fls.
) V. 2.1. Acórdão que reconhece a não
Lei n. 9.296/1996
5.991/5.994
disponibilização do conteúdo integral à defesa, em contrariedade à jurisprudência
deste eg. STJ sobre o tema – nulidade evidente não reconhecida pelo TRF da 3a
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

Região (fls.
); V. 2.2. Acórdão que reconhece que as interceptações
5.994/5.995
telefônicas se deram por denúncia anônima – nulidade que deixou de ser reconhecida
pelo acórdão recorrido (fls.
); V. 2.3. Ausência de fundamentação das
5.996/5.999
decisões que deferiram as prorrogações (fls.
); V. 2.4. Violação do
5.999/6.015
art. 563
do CPP – comprovação efetiva do prejuízo concreto suportado pelo Recorrente (fls.
); V.3. Da violação aos arts. 155 e 386, VI e VII, do CPP – inobservância do
6.015/6.019
probatório mínimo para a condenação do Recorrente (fls.
); V.4.
standard
6.019/6.023
Da violação do
do CP – ilegalidades verificadas na dosimetria da pena (fls.
art. 59
); V.5. Da violação do
do Código Penal, e negativa de vigência ao
6.024/6.034
art. 317
do Código Penal (fls.
).
art. 319
6.034/6.037
No final da peça processual, requer-se seja conhecido e provido o presente
Recurso Especial a fim de que se reconheça: (a) a violação ao
II, do CPC,
art. 1022,
em face do não enfrentamento dos diversos argumentos defensivos, conforme
detalhado acima, anulando-se o acórdão condenatório e determinando o
enfrentamento dos argumentos da Defesa capazes de infirmar esta conclusão judicial;
(b) a violação ao
do CPP, em virtude de evidente inépcia da denúncia; (c) a
art. 41
violação ao
o, §1o e 2o, da
em face da negativa de acesso à
art 6
Lei n. 9.296/96,
totalidade das gravações dos diálogos interceptados; da decretação de quebra de
sigilo com fundamento único em denúncia anônima; da ausência de fundamentação
adequada para a decretação e prorrogação das quebras de sigilo telefônico, devendo-
se destacar a comprovação concreta de prejuízo sofrido pelo Recorrente; (d) a violação
aos arts. 155 e 386, VI e VII, do CPP, em virtude da adoção de standard probatório
muito aquém do mínimo exigido para prolação de sentença penal condenatória; (e)
violação ao
do CP, reformando-se o acórdão na parte de dosimetria da pena, a
art. 59,
fim de que seja aplicada a pena mínima do
do CP; (f) violação ao
do
art. 317,
art. 317,
CP, e consequente negativa de vigência ao
do CP, a fim de que se aplique a
art. 319,
(fls.
).
figura do
do CP, e não a do 317
art. 319
6.037/6.038
O agravante Paulo Marcos Dal Chicco interpôs o recurso especial de fls.
onde
5.898/5.919,
requer-se: a) Seja admitido e conhecido o presente recurso
especial; b) Seja dado provimento ao REsp para, reconhecendo a ofensa ao artigo 619
do CPP, cassar o v. acórdão de embargos de declaração, e assim, determinar o
retorno dos autos ao E. Tribunal a quo para que aprecie as apontadas contradições e
omissões como entender de direito c) Seja dado provimento ao REsp para o fim de
anular o acórdão de apelação, reconhecendo a violação ao artigo 399, §2o do CPP, e
determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença
pela Exma. Magistrada que presidira os interrogatórios prestados no acordo de
delação; d) Seja dado provimento ao REsp para reconhecer a patente violação ao
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

quanto vazado nos artigos 79 do CPP e 71 do CP diante da não unificação dos autos,
obstando o reconhecimento da continuidade delitiva em todos os feitos originários do
IP
bem como seu reconhecimento de aplicação da continuidade delitiva a
141/2009,
todas as condenações oriundas da nominada “operação insistência”; e) Seja dado
provimento ao REsp a fim de reconhecer a violação ao artigo 59 do CP diante da falta
de análise das vetoriais em relação ao ora recorrente com a fixação da pena-base no
piso; f) Seja dado provimento ao REsp, diante da violação aos artigos 33, §2o, C e 44
DO CÓDIGO PENAL com a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa
(fl. 5.918).
de liberdade por restritiva de direitos
Os agravantes Mauro Sabatino e Alcides Andreoni interpuseram o recurso
especial, de fls.
onde
5.922/5.947,
pede-se seja dado provimento ao recurso, a fim de
que: 4.1. seja anulado o julgamento dos embargos opostos em face do v. acórdão da
apelação, ora recorrido, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de inclusão
na pauta da sessão do dia
por contrariedade ao
§1o, do CPP,
13/02/2023,
art. 620,
do CPC e
o, X, da
4.2. sejam corrigidas as penas-bases
art. 1.024,
art. 7
Lei 8.906/94;
impostas aos recorrentes, pelo crime do
do CP, a fim de que elas sejam
art. 317
fixadas no mínimo legal de 02 anos de reclusão, pelo reconhecimento de contrariedade
ao
do CP; 4.3. sejam aplicadas aos recorrentes, réus colaboradores, a redução
art. 59
da pena no patamar de
tal como autorizado no
o da
que restou
2/3,
art. 4
Lei 12.850/13,
contrariado pela aplicação indevida da redução apenas pela metade, a fim de que os
recorrentes sejam premiados pela colaboração prestada à Justiça, corrigindo-se, com
isso, as penas exageradas a que foram condenados no cômputo dos seis processos
da “Operação Insistência”. 4.4. sejam aplicadas aos réus colaboradores, como
autorizado pelo
o, da
e arts. 33, §2, “c”, e 44 do CP, que restaram
art. 4
Lei 12.850/13,
contrariados, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, dando-se aos recorrentes tratamento compatível ao merecido
(fls.
).
pelos réus colaboradores
5.946/5.947
Oferecidas contrarrazões (fls.
;
; e
), as
6.319/6.322 6.325/6.335
6.338/6.341
insurgências de Paulo Marcos e de Mauro e Alcides não foram admitidas (fls.
e
), ao passo que o recurso especial de Adolpho foi admitido
6.344/6.356
6.356/6.365
(fls.
).
6.365/6.370
Em face da decisão que negou seguimento aos recursos especiais foram
interpostos os presentes recursos de agravo.
Contraminutas às fls.
e
6.423/6.425
6.428/6.431.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

O Ministério Público Federal colacionou manifestação opinando pelo
desprovimento do recurso especial e pelo não conhecimento dos agravos em recurso
especial. (fls.
):
6.481/6.491
AGRAVO DE MAURO SABATINO E ALCIDES ANDREONI JUNIOR. RAZÃO
DE INADMISSÃO NÃO INFIRMADA EFICAZMENTE. ARTIGO 932, INCISO III, DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO DE PAULO MARCOS DAL CHICCODO. RAZÃO DE
INADMISSÃO NÃO INFIRMADA EFICAZMENTE. ARTIGO 932, INCISO III, DO
CPC. REEXAME.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DE ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE
REBELLO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO
SUPERADA
PELA
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE CHANCELADA PELA CORTE
DE ORIGEM.
É o relatório.
VOTO
Recurso especial de Adolpho Alexandre de Andrade Rebello.
V.1. Da violação Do
do CPP – inépcia da denúncia (fls.
art. 41
)
5.988/5.991
O recorrente argumenta que a denúncia é inepta, pois não descreve
adequadamente os fatos que levariam à acusação de corrupção passiva. Alega-se, no
ponto, que a denúncia não especifica como, onde e de que modo o recorrente teria
obtido conhecimento da finalidade ilícita dos agentes. É disposto que a afirmação de
que Adolpho teria conhecimento da inverdade da denúncia é apresentada sem
circunstanciar como, onde e de que modo tal conhecimento foi obtido, o que
impossibilita a defesa de refutar a acusação de forma concreta, conforme exigido pelo
do CPP.
art. 41
Quanto à aludida violação do
do Código de Processo Penal, a Corte
art. 41
de origem dispôs o seguinte: Consigno que a peça inaugural da presente ação penal
atendeu aos requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal,
porquanto qualificou os acusados, descreveu os fatos criminosos e suas
respectivas circunstâncias, classificando-os, e apresentou rol de testemunhas.
.
Neste mesmo sentido está a decisão que recebeu a denúncia e seu aditamento
[...] Especificamente quanto a ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO,
MARCELO SABADIN BALTAZAR e OMAR FENELON SANTOS TAHAN verifica-se
que a denúncia estabeleceu de forma concreta sua relação com os fatos
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

delituosos, descrevendo suposta participação na divisão da vantagem ilícita
. [...]
arrecadada pelos demais denunciados
Como se observa, as condutas dos
réus foram descritas na denúncia de forma clara e suficiente, o que permitiu o
[...]
.
exercício, em plenitude, da ampla defesa
Ademais, a sentença condenatória
já foi prolatada no presente processo, restando preclusa a alegação de inépcia
(fl. 5.701–
da denúncia
grifo nosso).
Da leitura da exordial acusatória (fls.
), bem como de seu
450/464
aditamento (fls.
), e pelo quanto disposto na decisão guerreada, não diviso a
750/769
nulidade arguida pelo recorrente.
Pelo contrário, a denúncia preenche os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste Tribunal Superior
sobre o ponto, fica "afastada a inépcia quando a denúncia preencher os
requisitos do
do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos
art. 41
fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução
(RHC
penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados"
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
85.172/SP,
11/09/2018,
– (RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
24/9/2018)
106.036/RN,
17/12/2019
– grifo nosso).
A corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRANCAMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A
CORPUS
ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, II,
O
I, AMBOS DA
ART. 1
C/C
ART. 12,
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
LEI N. 8.137/1990.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CPP.
ART. 41
EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS.
DA AÇÃO PENAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido
de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas
corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja
em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de
indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de
extinção da punibilidade.
- Hipótese em que a peça acusatória atende satisfatoriamente aos
requisitos previstos no
do CPP, pois expôs a época, o local e a forma
art. 41
como supostamente o acusado teria cometido o crime e sua qualificação,
indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então
conhecidas, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na
fase inquisitorial, terminando por classificá-lo ao indicar os dispositivos
legais supostamente infringidos.
- Não existe nos autos, tampouco nas informações processuais do sítio
eletrônico do Tribunal de origem, que tenha havido a extinção do crédito tributário,
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

em virtude da remissão e anistia previstos na Lei Estadual n.
- RS, de
15.424/2019
forma que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à propositura da
ação penal.
- A extinção do crédito tributário não induz, necessariamente, isenção da
responsabilidade penal, haja vista a independência entre as instâncias cível e
penal. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
125.312/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
2/6/2020,
15/6/2020
Ainda, nos termos do recorrido acórdão, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo a superveniente sentença
condenatória, fica prejudicado o presente pleito de nulidade.
Neste sentido, não se conhece da alegação de inépcia da denúncia,
pois, segundo a jurisprudência desta Corte, "A superveniência de sentença
condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa
causa e inépcia da denúncia" (AgRg no HC n.
relator Ministro
815.598/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
,
13/11/2024,
29/11/2024)
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
como no caso dos autos
AREsp n. 2.675.740/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso.)
13/5/2025,
19/5/2025
V.2. Da violação Do
o, §§ 1o e 2o, da
(fls.
art. 6
Lei n. 9.296/1996
)
5.991/5.994
V. 2.1. Acórdão que reconhece a não disponibilização do conteúdo
integral à defesa, em contrariedade à jurisprudência deste eg. STJ sobre o tema –
nulidade evidente não reconhecida pelo TRF da 3a Região (fls.
)
5.994/5.995
O recorrente afirma que, apesar de ter solicitado repetidamente o acesso
completo aos diálogos interceptados, nunca obteve êxito.
Destaca-se, no ponto, que, mesmo após dois anos do oferecimento da
denúncia, o Ministério Público Federal trouxe aos autos um novo arquivo com 4.000
arquivos de diálogos que não haviam sido inicialmente disponibilizados à defesa. No
entanto, esses arquivos ainda não representavam a totalidade dos diálogos, conforme
comprovado por meio dos extratos de ligação telefônica.
Assevera-se que a ausência de conhecimento de diversas conversas
impediu a defesa de explorar o conteúdo dos diálogos no intuito de confrontar a versão
acusatória. Afirma-se, então, que perdeu uma chance concreta de demonstrar sua
inocência, já que não teve acesso a diálogos que poderiam reforçar sua defesa.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

Da análise das alegações finais de fls.
constam os seguintes
3.265/3.291,
argumentos defensivos:
Interceptações telefônicas
(i) Preliminares de nulidade:
fundadas em denúncia anônima – ilegalidade da medida e nulidade das provas
subsequentes (fls.
); Nulidade da colaboração premiada (delação) –
3.267/3.269
juntada após a instrução, sem prévia ciência da defesa e sem contraditório,
contaminando o resultado probatório (fls.
); Imprestabilidade da delação
3.267/3.269
premiada para condenar - Delatores teriam mentido, com versões contraditórias e não
corroboradas por outros elementos; ausência de prova independente de
(fls.
); Necessidade de corroboração judicial das
materialidade/autoria
3.270/3.273
delações - referência a precedentes que vedam a condenação baseada
exclusivamente em delação (fls.
);
inexistência de participação
3.272/3.277 (ii) Mérito:
no “evento AMACON”: Ordem de Missão Policial expedida com base em notícia-crime
formalizada; atuação dentro das normas internas e com finalidade legítima de
averiguação (fls.
); Ausência de ciência prévia do esquema ilícito e de
3.277/3.284
qualquer ato para “dar cobertura” à operação espúria; o diálogo com o agente
(MAURO) demonstra prestação de contas operacional e pedido de documentação, não
conluio (fls.
); Encontros em posto de gasolina próximos à
3.279/3.284
Superintendência eram fortuitos e comuns a diversos servidores; não configuram
indício de corrupção (fls.
); Ausência de recebimento de vantagem
3.286/3.288
indevida: Não há prova de solicitação, recebimento ou aceitação de promessa;
inexistência de indicação de tempo, modo, lugar ou dinâmica da suposta entrega ao
Recorrente (fls.
); Patrimônio do Recorrente compatível com a renda;
3.289/3.290
buscas e apreensões nada revelaram que infirmasse a lisura funcional (fls. 3.289/3.290
).
Por sua vez, da leitura da sentença condenatória, fls. 4.035/4.116, não se
verifica exame específico da tese de ausência de acesso à integralidade do
. Portanto, constata-se que
conteúdo das interceptações telefônicas pela defesa
nenhum dos corréus apresentou a alegação de não disponibilização integral das
mídias ou degravações, tampouco de eventual prejuízo decorrente dessa falta de
acesso.
Verifica-se, assim, que a aludida nulidade não foi arguida no momento
oportuno, tão somente, em sede apelação, fls.
o que acarreta o
4.585/4.591,
reconhecimento da preclusão da matéria.
Nesse sentido, tem-se que a jurisprudência de ambas as Turmas da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo
as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno,
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

(AgRg nos
relator
sujeitando-se à preclusão temporal.
EREsp n. 1.943.559/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
- grifo nosso.)
26/8/2024
A reforçar: AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
210.052/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
20/3/2025.
Ainda que assim não o fosse, o acórdão recorrido rejeitou a nulidade,
fundamentando que: i) é suficiente, para adimplir o
o, § 1o, da
e
art. 6
Lei n. 9.296/1996
assegurar o direito de defesa, o acesso à degravação dos diálogos; ii) os diálogos
foram transcritos e as defesas tiveram acesso aos relatórios de inteligência (parciais e
finais), bem como ao teor das mensagens interceptadas; iii) inexiste impugnação
específica de trechos, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo.
Ressalta-se o quanto disposto pela Corte de origem à fl. 5.650 (grifo nosso):
[...]
[...]

os diálogos foram transcritos
as defesas tiveram acesso aos relatórios
parciais e finais de inteligência policial, assim como ao teor das mensagens
[...]

interceptadas,
.
nenhum trecho específico das conversas foi impugnado
Em sede de embargos de declaração, reiterou-se que o acesso da defesa
aos meios digitais em que se encontrava registrada a integralidade das
uma vez que constavam dos autos
conversas interceptadas estava assegurado
. (fl. 5.859 - grifo nosso).
no 0008143-25.2009.403.6181 (Pedido de Quebra de Sigilo)
Dessa forma, levando em consideração que, no caso concreto, o Tribunal
Regional Federal da 3a Região afirmou que a defesa teve à sua disposição o conteúdo
transcrito e os relatórios, bem como o acesso às mensagens interceptadas, inviável o
reconhecimento da nulidade apontada.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No que tange à tese de violação do princípio do duplo grau de
jurisdição, ampla defesa e contraditório, ante a ausência de preservação da
integralidade da prova produzida na interceptação telefônica e de juntada
integral dos relatórios de interceptação, a Corte local consignou que "o
Magistrado destac[ara] que, mesmo antes do recebimento da ação penal, as
Defesas tiveram acesso à integralidade das provas documentadas, além das
mídias em que gravadas as conversas telefônicas interceptadas, eis que
, bem como "não [ser] necessária a transcrição integral das
disponíveis às partes"
conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno
acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a
totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, tratando-
se de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal".
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

2. Ao interpretar o § 1o do
o da
o Pleno do Supremo
art. 6
Lei n. 9.296/1996,
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n.
de relatoria
3.693/PA,
da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos
diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a
transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja
disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de
modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à
ampla defesa.
3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não
tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações
telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado),
tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido
suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a
ampla manifestação da defesa nos atos do processo.
[...]
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.003.213/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
24/6/2025,
27/6/2025.
Com efeito, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar

qualquer alteração ou falta de confiabilidade nas transcrições juntadas aos autos, nem
comprovou ter-lhe sido negado o acesso à integralidade do conteúdo, limitando-
se a suscitar dúvidas genéricas e afirmações meramente especulativas,
desacompanhadas de impugnações pontuais a trechos determinados ou de
.
indicação concreta de vícios aptos a infirmar a higidez do conjunto probatório
Reitera-se que, conforme assentado no acórdão, foram disponibilizadas as
degravações dos diálogos e os relatórios de inteligência policial (parciais e finais), e as
defesas tiveram acesso ao teor das mensagens interceptadas, não havendo que se
falar em nulidade.
De mais a mais, inviável, na via estreita do recurso especial, a alteração do
quanto disposto, por conta da vedação constante da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: [...] as instâncias ordinárias consignaram que não foi
demonstrado que o acesso integral às escutas tenha sido obstado. Qualquer
incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável
revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes desta
(
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. REsp n. 2.022.083/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
- grifo nosso).
10/2/2025.
Da Sexta Turma:
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.172.121/PE,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
7/7/2025.
V. 2.2. Acórdão que reconhece que as interceptações telefônicas se
deram por denúncia anônima – nulidade que deixou de ser reconhecida pelo
acórdão recorrido (fls.
)
5.996/5.999
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

O recorrente argumenta que as interceptações telefônicas foram iniciadas
com base em denúncia anônima, o que deveria ter sido considerado nulo. Sustenta-se,
no ponto, que a denúncia anônima foi o fato que provocou a decretação da medida
extrema de interceptação telefônica, sem que houvesse o exaurimento de todos os
meios para a produção de provas antes da quebra dos sigilos de dados telefônicos. É
disposto que a denúncia anônima deve ser submetida a investigação preliminar para
verificar sua veracidade antes de autorizar medidas constritivas como a interceptação
telefônica.
Para elucidação do quanto requerido, extrai-se do acórdão da apelação, as
seguintes razões de decidir (fls.
– grifo nosso):
5.702/5.704
[...]
d) Nulidade das interceptações telefônicas
d.1. deferidas a partir de denúncia anônima.
Improcedem tais alegações.
As interceptações telefônicas foram autorizadas por decisões
devidamente fundamentadas, após relatório da autoridade policial lastreado
em diligências que se iniciaram com a informação da Corregedoria da Polícia
Civil do Estado de São Paulo de possível prática de concussão por parte de
servidores da Polícia Federal que, em vídeo, registrou MAURO, ALCIDES,
JONATHAS e PAULO no local dos fatos, a loja Crystal Audio no dia
. É o que se depreende da decisão
pertencente à MOHAMAD
02/04/2009,
proferida em
que autorizou o início das interceptações telefônicas
08/07/2009
(autos 2009.61.81.008143-3, fl.
):
64/69
(...)
Consoante exposto na representação da autoridade policial e na
informação no
há indícios da existência de uma associação
04/2009,
criminosa, composta por servidores do Departamento de Policia Federal,
que pratica concussões ou extorsões contra comerciantes da região central
de São Paulo, indícios decorrentes da denúncia da Corregedoria da Policia
Civil, bem como das informações oriundas da Delegacia de Policia Federal
no Aeroporto de Congonhas (fls.
) e do Setor de Inteligência Policial
19/26
(fls.
).
39/42
Além disso, convém ressaltar que alguns dos investigados já foram
relacionados a casos de
no passado, a despeito de não
concussão/extorsão
ter havido profunda apuração dos fatos, (...) (fls.
).
24/26
No dia

02/04/2009, a Policia Civil de São Paulo recebeu uma denúncia
anônima, noticiando a extorsão praticada no local e uma equipe foi
designada ao local visando apurar a veracidade das informações. Foram
registradas imagens do grupo de policiais federais.
O Serviço de Inteligência Policial da Policia Federal também realizou
levantamento junto aos comerciantes daquela região de forma velada e
apurou que estes policiais atuavam de maneira constante e permanente
exigindo quantias indevidas dos comerciantes da região e que a associação
de lojistas negociava diretamente com os policiais (Informação
fls.
04/2009,
dos autos 2009.61.81.008143-3- quebra de sigilo telefônico e
07/16
interceptação telefônica).
E após este evento delitivo na loja Crystal Áudio, em abril de 2009, e
demais diligências constantes da Representação Policial, foram autorizadas
as interceptações telefônicas dos aparelhos celulares utilizados pelos
acusados.
Com o início das investigações, apurou-se a existência de uma "rede
segura", por meio da qual apenas os acusados MAURO, ALCIDES e PAULO
se comunicavam através de aparelhos celulares. Tal "rede" também foi
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

registrada a partir de interceptação ambiental nos veículos utilizados pelos
alvos.
É preciso contemplar a dificuldade na investigação de cada tipo de crime.
Delitos como os aqui tratados são de difícil elucidação pelos meios
tradicionais e muitas vezes a interceptação das comunicações telefônicas e
A própria
telemáticas mostra-se imprescindível ao esclarecimento dos fatos.
lei de interceptação de alguma forma reconhece essa realidade quando, a
contrario sensu, estabelece que a medida não é admissível "se a prova puder ser
feita por outros meios disponíveis" (art. 2o, II, da
.
Lei 9296/96)
Portanto, a denúncia anônima feita à Corregedoria da Policia Civil do
Estado de São Paulo não foi a única diligência que deu suporte ao
deferimento das interceptações telefônicas.
Ademais, esse tipo de
vem sendo admitida no nosso
notitia criminis
ordenamento, por absolutamente imprescindível a um combate eficaz da
criminalidade, como por exemplo, com os serviços de disque-denúncia. O que não
se pode admitir é que a denúncia anônima por si só viabilize medidas de restrição
da liberdade ou constrição de bens.
Necessário, para que se decrete a interceptação, em casos que tais, analisar
a consistência da denúncia anônima. Também é preciso que os órgãos de
investigação chequem minimamente a veracidade dos dados, o que foi feito
no presente caso.
A interceptação telefônica é medida de investigação, e no caso se
mostrava imprescindível à apuração dos crimes, que, repita-se, não podiam
ser esclarecidos por outro tipo de diligência.
[...]
Preliminar rejeitada.
[...]
Como se pode aferir, a Corte de origem refutou a tese de nulidade das
interceptações telefônicas originadas por denúncia anônima, ao afirmar que as
interceptações foram autorizadas por decisões devidamente fundamentadas, após
relatório da autoridade policial baseado em diligências que se iniciaram com a
informação da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre
possível prática de concussão por parte de servidores da Polícia Federal.
A decisão proferida em
que autorizou o início das interceptações
8/7/2009,
telefônicas, mencionou indícios da existência de uma associação criminosa composta
por servidores do Departamento de Polícia Federal, que praticava concussões ou
extorsões contra comerciantes da região central de São Paulo.
A Corte destacou que a denúncia anônima não foi a única diligência
que deu suporte ao deferimento das interceptações telefônicas e que a
consistência da denúncia anônima foi analisada, com os órgãos de investigação
checando minimamente a veracidade dos dados.
Verifica-se que o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo falar em nulidade.
A propósito: Ao contrário do que aduz a defesa, as interceptações
telefônicas não foram autorizadas apenas com amparo em uma denúncia
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

anônima. Tal denúncia apenas deu origem a apurações preliminares, que depois
produziram outros elementos, os quais levaram ao pedido de interceptação,
conforme se extrai da representação da autoridade policial pela decretação da
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
medida invasiva
535.414/PE,
Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso.)
8/2/2022,
21/2/2022
V. 2.3. Ausência de fundamentação das decisões que deferiram as
prorrogações (fls.
)
5.999/6.015
Pontua-se que as decisões que decretaram as prorrogações das
interceptações telefônicas carecem de fundamentação, destacando-se que, durante os
períodos de interceptação, não houve registros de conversas relevantes que
justificassem a continuidade da medida. Ressalta-se que as prorrogações foram
decretadas com base em fundamentos genéricos, sem demonstrar a necessidade
concreta da medida.
Ao apreciar a tese de nulidade das decisões que autorizaram a
interceptação telefônica e suas prorrogações, assim manifestou-se o Tribunal Regional
Federal da 3a Região (fls.
– grifo nosso):
5.704/5.705
[...]
d.2. excesso de prazo das interceptações; ausência de fundamentação das
decisões que deferiram as prorrogações e violação à ampla defesa por ausência
de fornecimento da integralidade das mídias
Afirma a defesa que o excessivo número de prorrogações das
interceptações telefônicas violou o disposto no artigo 5o da Lei n.o 9.296/1996.
[...]
No caso em tela, instaurou-se inquérito policial para a apuração de suposta
quadrilha envolvida em crimes de corrupção. O monitoramento telefônico foi
deferido por ser medida essencial à apuração dos fatos, em face da
dificuldade operacional de acompanhamento das movimentações dos
envolvidos, assim como pela necessidade de conhecimento mais
aprofundado das relações mantidas entre eles e da distribuição de tarefas
existente.
Nestes termos, verifica-se a razoabilidade da medida adotada em
primeiro grau, e das prorrogações para além do prazo de trinta dias
estabelecido no
o, da
vez que imprescindíveis à obtenção
art. 5
Lei 9.296/96,
da prova necessária à adequada resolução desta lide penal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 155,
Também não se sustenta a assertiva de que é nulo o procedimento de
interceptação telefônica, pois este não teria sido autorizado por decisão judicial
suficientemente fundamentada.
Observa-se que, ao contrário do quanto alegado, as decisões estão
devidamente fundamentadas, e a cada ciclo de interceptações foram
revelados detalhes importantes das condutas criminosas, sendo que a
quebra de sigilo telefônico possibilitou a compreensão sobre as condutas de
cada um dos envolvidos.
[...]
Da leitura do texto transcrito, tem-se que razão não assiste ao postulante.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

A princípio, no que diz respeito a ausência de fundamentação necessária
para as interceptações telefônicas, a decisão de quebra de sigilo telefônico não
exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida
mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos
(AgRg no RHC n.
requisitos autorizadores da interceptação telefônica
163.613/MS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
– grifo nosso).
19/8/2022
Ainda que assim não o fosse, levando em consideração os fundamentos
colacionados acima, notadamente de que a cada ciclo de interceptações foram
revelados detalhes importantes das condutas criminosas, sendo que a quebra de sigilo
telefônico possibilitou a compreensão sobre as condutas de cada um dos envolvidos
[...] não há falar em nulidade da decisão que autorizou as interceptações
telefônicas por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado deferiu a
medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do
o da
art. 2
vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria
Lei n. 9.296/1996,
delitiva, e os fatos investigados constituíam infrações penais puníveis com pena
(RHC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
de reclusão
74.191/AC,
30/10/2017)
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
–
REsp n. 1.747.159/AL,
2/4/2019
grifo nosso).
Nessa esteira, inviável a alteração do entendimento esposado pelo Tribunal
, no sentido da suficiência de fundamento para a autorização de quebra, bem
a quo
como das suas prorrogações, ante a necessidade de incursão na seara fático-
probatória, vedada pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DOS ARTS. 180 E 288 DO CP. IRREGULARIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. SÚMULAS NS. 211 E 7 DO STJ. EXAURIMENTO DE OUTROS
MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INVESTIGATÓRIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A tese relativa à nulidade da interceptação telefônica não foi debatida pelo
Tribunal de origem. Incidência da súmula n. 211/STJ.
2. Ademais, para se chegar à conclusão diversa, como pretende a
defesa, no sentido de que não havia elementos nos autos que justificassem a
interceptação telefônica, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via especial, a teor da
(HC n.
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
585.748/CE,
.
10/2/2021)
3. O exame da viabilidade de esgotamento de outros meios de obtenção de
prova para autorização de interceptação telefônica, nos termos do
o, II, da
art. 2
demanda revolvimento de matéria fático-probatória. A
Lei n. 9.296/1996,
propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
490.838/SC,
Quinta Turma, DJe de 29/4/2021.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não
há vedação legal para a realização de diligências investigatórias pelo Ministério
Público, sendo vedada, apenas, a condução do inquérito policial pelo órgão do
Parquet (precedentes do STJ e do STF). (ut, RHC n.
relator Ministro
42.742/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
) 5. Agravo regimental não
1/9/2014.
provido.
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.007.511/SP,
Quinta Turma, DJe de
– grifo nosso).
19/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO PARA INTIMAÇÃO QUANTO À DATA
DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INCABÍVEL. SUPOSTA AFRONTA AO
DO CPP E AOS ARTS. 1.022 E
ART. 619
1.025 DO CPC. QUESTÃO NÃO AVENTADA NAS RAZÕES DO APELO NOBRE
INTERPOSTO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIDA.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE TESES QUE
ESBARRAM NA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
APRESENTAÇÃO DE 'RAZÕES COMPLEMENTARES' À APELAÇÃO ANTES
INTERPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
TESES DE
SÚMULA 283/STF.
INVERSÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
PER
RELATIONEM
PARA
AS
PRORROGAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
IDENTIFICAÇÃO OU CONDENAÇÃO DO CORRUPTOR PARA A TIPIFICAÇÃO
DA
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
DESNECESSÁRIA.
PENAS-BASES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
7. O Tribunal de origem entendeu que as decisões que autorizaram e
prorrogaram a quebra do sigilo telefônico foram devidamente justificadas
pela forma de atuação dos integrantes da organização criminosa e ostenta
fundamentação alinhada com as circunstâncias do caso concreto, de sorte
que o afastamento da conclusão demandaria incursão probatória, vedada
pela Súmula n. 7/STJ.
[...]
(AgRg nos EDcl no
Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.800.259/MS,
Turma, DJe de
– grifo nosso).
31/5/2022
V. 2.4. Violação do
do CPP – comprovação efetiva do prejuízo
art. 563,
concreto suportado pelo recorrente (fls.
)
6.015/6.019
O recorrente argumenta que sofreu prejuízo concreto devido às
irregularidades nas interceptações telefônicas, que a condenação penal a 5 anos de
reclusão representa um prejuízo evidente. Reforça que a falta de acesso a todos os
áudios interceptados impediu a defesa de explorar o teor dos diálogos, angariar
elementos sobre sua inocência, alegar outras teses ou mesmo produzir novas provas.
Destaca que perdeu a chance de obter uma melhor posição processual, caso tivesse
seu direito de acesso à integralidade das mídias assegurado.
Os argumentos apresentados no presente tópico foram apreciados quando
da análise do item V. 2.1., daí a imposição do reconhecimento da sua prejudicialidade.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

Ainda que assim não o fosse, a Corte de origem refutou a tese de prejuízo
concreto diante das interceptações telefônicas, ao afirmar que não há irregularidade no
fato de a autoridade policial apresentar relatórios das interceptações sem disponibilizar
a integralidade do conteúdo das mídias.
Conforme aferido no recorrido acórdão, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que é suficiente, para adimplir a
determinação do
o, § 1o, da
e assegurar o direito de defesa dos
art. 6
Lei n. 9.296/1995,
acusados, o acesso à degravação dos diálogos, sendo dispensável a disponibilização
de todo o material oriundo da interceptação telefônica. Além disso, reitera-se que os
diálogos foram transcritos e que as defesas tiveram acesso aos relatórios parciais e
finais de inteligência policial, assim como ao teor das mensagens interceptadas.
V.3. Da violação dos arts. 155 e 386, VI e VII, do CPP – inobservância do
probatório mínimo para a condenação do recorrente (fls.
)
standard
6.019/6.023
A defesa discorre que ficou impossibilitada de produzir provas essenciais,
pois não teve acesso à integralidade das gravações dos diálogos interceptados, até
mesmo de seu próprio cliente.
Ressalta-se que a sentença e o acórdão usaram elementos típicos da
atuação normal e corriqueira de um Delegado da Polícia Federal como indicativos de
prática de crime.
Pontua-se que a emissão de Ordens de Missão e a determinação de
realização de campana na frente de uma empresa suspeita, objeto de denúncia
anônima, não podem ser tidas como indícios suficientes de prática de um crime de
tamanha gravidade como o de corrupção.
Assevera-se que houve a condenação sem qualquer prova ou indício de
recebimento ou promessa de vantagem, além da prova positiva de que o recorrente
não enriqueceu ilicitamente.
Destaca-se, também, que a manutenção de um agente da Polícia Federal
no Núcleo de Operações seria indicativo de que o recorrente praticaria crimes com ele,
desconsiderando a impossibilidade funcional do recorrente de afastá-lo daquele cargo,
o que dependia de determinação superior.
Ao justificar a condenação do recorrente, o Tribunal
se amparou,
a quo
notadamente, nos seguintes substratos probatórios (fls.
):
5.712/5.720 a) Interceptações
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

Telefônicas, que revelaram detalhes importantes das condutas criminosas, incluindo
conversas entre os envolvidos que indicavam a prática de corrupção passiva; b)
Relatórios de Vigilância, que corroboraram as informações obtidas nas interceptações
telefônicas, evidenciando encontros e movimentações dos envolvidos que estavam em
consonância com as práticas delitivas descritas na denúncia; c) Delações Premiadas
de outros envolvidos, como Mauro Sabatino, Alcides Andreoni Junior e Paulo Marcos
Dal Chicco, que foram utilizadas para confirmar a participação do recorrente no
esquema criminoso; d) Depoimentos Judiciais dos corréus e testemunhas que
confirmaram os fatos descritos na denúncia, incluindo a participação do recorrente na
expedição de ordens de missão para legitimar a diligência espúria; e) Prova Oral
produzida durante o processo que também contribuiu para a condenação, com
testemunhas confirmando a atuação do recorrente e outros envolvidos no esquema de
.
corrupção
Inviável a desconstituição do quanto aferido pela Corte de origem, ante a
necessidade de incursão no caderno fático-probatório, medida esta vedada ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO
OPERAÇÃO "CAIXA DE PANDORA". AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
PASSIVA.
DA JUSTIÇA ELEITORAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA

PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que,
a quo
do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a
condenação da acusada pelo crime do artigo 317 do CP. Assim, rever os
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição
da acusada, tendo em vista a ausência de prova concreta para a condenação,
uma vez que o único elemento existente nos autos são as declarações
prestadas pelo colaborador premiado, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
[...]
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 1.874.253/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
-
13/11/2024,
19/11/2024
grifo nosso.)
V.4. Da violação do
do CP – ilegalidades verificadas na
art. 59
dosimetria da pena (fls.
)
6.024/6.034
Argumenta-se que a dosimetria da pena foi realizada de forma arbitrária e
desproporcional, violando o
do Código Penal, destacando-se que a sentença
art. 59
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

considerou fatos que não poderiam ser utilizados para exasperar a pena-base, como o
fato de ser policial federal, o que é uma condição necessária para a imputação do
crime de corrupção passiva.
Sustenta-se que a corrupção passiva foi tipificada para salvaguardar o bem
jurídico da administração pública, e que características intrínsecas do crime já estão
contempladas na cominação da pena. Além disso, o recorrente aponta que o
recebimento de valores não se aplica a ele, pois seu patrimônio foi julgado compatível
com sua renda de servidor público, não havendo prova de enriquecimento ilícito.
Ressalta-se a crítica pelo uso do cargo ocupado pelo recorrente como
justificativa para a exasperação da pena, afirmando-se que o conhecimento da lei e da
ilicitude da conduta são condições necessárias ao preenchimento do requisito da
culpabilidade, e não podem ser utilizados para agravar a pena.
É exposto que a aplicação da causa de aumento em
prevista no
1/3
art. 317,
§ 1o do CP, configura
, pois foi aplicada com base no fato de que ele deveria
bis in idem
acompanhar a atividade dos agentes, o que já justificou a aplicação da causa de
aumento da pena.
Argui-se, também, que a elevação da pena foi desproporcional, com a pena-
base fixada em 5 anos de reclusão, o que representa um aumento de 3 anos em
relação ao mínimo legal. Pondera-se que a consideração de quatro circunstâncias
judiciais desfavoráveis não justifica tal aumento, e que a proporcionalidade impõe que
o aumento da pena-base deve ser fundamentado, apontando todas as circunstâncias
desfavoráveis e sua relação com o caso concreto.
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim manifestou-se a Corte de
origem (fls.
– grifo nosso):
5.735/5/737
[...]
d) ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
Condenado pelo
caput,
29 do CP.
art. 317,
c/c
A defesa recorreu para reduzir a pena-base ao mínimo legal e seja
afastada a causa de aumento aplicada à pena de multa.
A acusação pugna pela exasperação da pena-base.
Na primeira fase da dosimetria da pena a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-
multa, sob a seguinte fundamentação:
(...) Com efeito, é impossível ignorar que o crime de corrupção
praticado por policiais federais está inserido entre os mais graves que
podem ser cometido por agentes públicos, seja em face do dano
causado á credibilidade da instituição policial como um todo, seja
porque o recebimento de vantagem por policiais para deixar de agir ou
para atuar em desconformidade com a lei traz intrinsecamente a
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

permissão para que outras pessoas pratiquem crimes e saiam
impunes, perpetuando a prática delitiva a um grau de corrupção
sistêmica como a que enfrentamos atualmente.
Além disso, o cargo ocupado pelos réus, que lhes garantiria uma
vida com razoável conforto financeiro, além do elevado grau de
instrução que ostentam, o que lhes impõe a real percepção do ilícito de
suas condutas e suas nefastas consequências, pesam sobremaneira
em desfavor de todos.
Ainda em relação a ADOLPHO, entendo que sua conduta
oferece maior reprovabilidade já que ocupava o cargo de Chefe do
Núcleo de Operações da Delefaz, função de confiança, sendo de sua
responsabilidade o acompanhamento dos trabalhos dos agentes
policiais que a ele eram subordinados. Nesse aspecto, como Delegado
da Policia Federal, não há dúvidas de que tais circunstâncias merecem
consideração.
Especialmente em relação a MAURO, ALCIDES e PAULO, há que
se considerar seu envolvimento em diversos crimes de corrupção praticados
pela associação criminosa que mantinham entre si e com outros indivíduos,
cujos fatos são objeto de outros feitos criminais. Registre-se, de qualquer
forma, que conforme fartamente demonstrado pela interceptação telefônica
realizada e pelos relatórios de vigilância elaborados pelos agentes que
atuaram na Operação Insistência, MAURO, ALCIDES e PAULO receberam
em diversas oportunidades, ao menos durante o período de 2009 a 2011,
vantagens indevidas, não se tratando de um incidente isolado em suas
vidas, o que não pode ser ignorado na fixação de sua pena.
Note-se que no acordo de colaboração premiada firmado nos autos
no 0006788-72.2012.403.6181, os réus admitem seu envolvimento em, ao
menos, seis episódios criminais, conforme o quadro abaixo:
(...)
Importa reconhecer também que para as conversas referentes a
assuntos ilícitos, os três acusados valiam-se da chamada "rede secreta",
consistente em uma rede telefones que estavam em nome de terceiras
pessoas e eram trocados com frequência, visando com isso evitar o
monitoramento de seus terminais e, assim, perpetuar a prática delitiva. Com
essa conduta, demonstraram a utilização da experiência acumulada como
policiais para sofisticar o cometimento do crime de corrupção.
Anoto, ainda, a impossibilidade de ignorar os valores envolvidos no
crime de corrupção praticado, que merecem consideração na fixação da
pena, bem como a maneira ardilosa com que os réus agiram, mobilizando
praticamente todo o efetivo do Núcleo de Operações para a finalidade ilícita
que pretendiam alcançar.
(...)
A culpabilidade do réu é exacerbada à espécie, sendo cabível sua
valoração negativa pelo fato de deter pleno conhecimento das normas e
procedimentos policiais e direcionar seus conhecimentos para a consecução
de atos ilícitos e pelo fato do crime de corrupção praticado por agentes da lei
se reveste de maior gravidade, seja em razão do dano causado à
credibilidade da instituição policial como um todo, seja no sentido de
incentivar a impunidade na medida em que permite a prática de outros
[...]
crimes que deveriam ser coibidos.
O valor pago a título de propina somou R$40.000,00.
A acusação requer a majoração da pena-base seja em patamar superior ou,
ao menos, igual ao de MAURO SABATINO, por ocupar posição hierárquica
superior na organização criminosa, bem como cargo em confiança na estrutura da
Policia Federal.
De fato merece guarida a pretensão da acusação. A conduta oferece
reprovabilidade já que ocupava o cargo de Chefe do Núcleo de Operações da
Delefaz, função de confiança, sendo de sua responsabilidade o
acompanhamento dos trabalhos dos agentes policiais que a ele eram
subordinados. Nesse aspecto, como Delegado da Policia Federal, não há
dúvidas de que tais circunstâncias merecem consideração como feito acima,
pois sua conduta consistiu em um auxílio material aos demais agentes que
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

se expunham mais, o que vislumbra uma divisão de tarefas, equiparando sua
culpabilidade aos demais.
Contudo, os diversos crimes de corrupção praticados são objeto de outros
feitos criminais e a sua consideração nesta fase, não pode ser utilizada na fixação
da pena em razão do disposto na Sumula 444 do STJ.
Assim, procedo a uma compensação das circunstâncias judiciais acima e
mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos.
[...]
Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para justificar a
exasperação da pena-base são concretos e admitidos pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que o crime
cometido por policial indica maior reprovabilidade e constitui fundamento idôneo e
capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 1.773.536/AM,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/8/2021,
17/8/2021.
No que se refere ao
de exasperação,
quantum
a jurisprudência deste
Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na
primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da
persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios
(AgRg no
Ministro
da razoabilidade e da proporcionalidade
AREsp n. 1.477.936/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
5/5/2023
Por fim, tem-se que a tese de
no reconhecimento da causa de
bis in idem
aumento prevista no
§ 1o, do Código Penal, não foi apreciada pela Corte
art. 317,
a quo
, o que enseja a incidência da
ante a carência de prequestionamento.
Súmula 282/STF,
V.5. Da violação do
do Código Penal, e negativa de vigência ao
art. 317
do Código Penal (fls.
)
art. 319
6.034/6.037
Neste derradeiro tópico, a defesa argumenta que o acórdão apenas indicou
circunstâncias que apontariam para o favorecimento de terceiros por Adolpho, sem
contemplar o recebimento de qualquer valor, o que viola o
do Código Penal.
art. 317
Indica que o tipo penal de corrupção passiva exige como núcleo elementar do tipo
"solicitar ou receber vantagem indevida".
Sustenta-se que, partindo do pressuposto fático traçado no acórdão, não se
reconheceu o recebimento de dinheiro por parte do recorrente. Ressalta-se que o
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

crime que se amolda a tal substrato fático – isto é, deixar de praticar ato de ofício por
razão não econômica – é a prevaricação prevista no
do Código Penal.
art. 319
Não há falar em prevaricação no caso concreto. Com efeito, a Corte de
origem destacou que o recorrente, como Delegado da Polícia Federal e Chefe do
Núcleo de Operações da DELEFAZ, estava plenamente consciente do negócio espúrio
travado pela quadrilha da qual fazia parte. Consta dos autos que foi expedida ordem de
missão policial com base em informações falsas, visando legitimar a diligência espúria
que resultaria na obtenção de vantagem indevida.
Verifica-se que o Tribunal considerou que a conduta do recorrente não se
limitou a deixar de praticar ato de ofício por razão não econômica, mas sim a participar
ativamente de um esquema de corrupção, recebendo vantagem indevida em razão de
sua função pública.
A denúncia e as provas apresentadas, incluindo interceptações telefônicas e
delações premiadas, evidenciaram que, juntamente com outros envolvidos, recebeu
propina para omitir ato de ofício consistente na apreensão de mercadorias. Portanto, a
caracterização dos atos como corrupção passiva foi mantida, afastando a tese de
prevaricação.
Ainda que assim não fosse, inviável em sede de recurso especial o
acolhimento do pleito desclassificatório, ante a necessidade de avaliação do conjunto
fático probatório.
Cito: AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
REsp n. 1.623.899/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
7/8/2018,
17/8/2018;
REsp n. 1.631.626/RO,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2018,
17/8/2018.
Agravos em recurso especial de Paulo Marcos Dal Chicco e de Mauro
Sabatino e Alcides Andreoni.
Quanto aos agravos em recurso especial defensivos, tenho que eles não
comportam conhecimento.
Extrai-se das decisões que inadmitiram os recursos especiais dos ora
agravantes os seguintes fundamentos (fls.
;
– grifo nosso):
6.348/6.355 6.357/6.364
[...]
Da alegada violação do
do CPP. Prestação jurisdicional. Adequação.
art. 619
Descontentamento.
O recorrente afirma que o acórdão, mesmo instado por meio de embargos de
declaração, não efetuou análise individualizada das vetoriais para a fixação da
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

pena-base, da aplicação do redutor máximo em função da colaboração efetuada,
da fixação de regime mais grave e da possibilidade de substituição da pena.
[...]
Da análise verifica-se que não houve violação do
do CPP, mas sim
art. 619
discordância da parte com os fundamentos utilizados. Segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “Para que haja violação do
do CPP, é
art. 619
necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos
vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o
Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício". [...]
Uma vez afastada de forma fundamentada a tese aventada pela parte –
como no caso dos autos –, não cabe a alegação de ofensa ao
do CPP. [...]
art. 619
Da alegada violação da legislação infraconstitucional. Arts. 79 e 399, § 2o do
CPP e
do CP. Unificação de processos e continuidade delitiva. Reavaliação
art. 71
de fatos e de provas.
Afirma o recorrente que os processos da “Operação Insistência” devem ser
reunidos porque se originam do mesmo inquérito policial e para que assim seja
reconhecida a continuidade delitiva. Também argumenta que houve violação ao
princípio da identidade física do juiz.
Para a Turma julgadora a reunião dos processos era inviável em razão do
expressivo número de investigados e pelas circunstâncias dos delitos, o que atrai a
regra insculpida no
do Código de Processo Penal.
art. 80
[...]
Por estar o aresto em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça incide o óbice da súmula 83 do STJ. E, por outro lado,
para reavaliar o entendimento de que a reunião não se mostra necessária,
seria necessário incursionar sobre fatos e provas, o que atrai a súmula 7 do
STJ.
No que tange ao princípio da identidade física do juiz, o órgão fracionário
entendeu, amparado na jurisprudência, que se trata de nulidade relativa para a
qual deve ser comprovada a existência de prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
[...]
Da alegada nulidade do julgamento dos embargos de declaração. Ausência
de intimação. Matéria não debatida. Ausência de prequestionamento.
A questão da alegada nulidade do julgamento dos embargos de declaração
por ausência de inclusão em pauta não foi debatida pela Turma julgadora.
A falta de manifestação judicial a respeito da questão discutida constitui
impedimento ao recurso, pois o prequestionamento configura requisito formal
indispensável para o processamento e posterior análise do recurso interposto.
De acordo com o teor das súmulas 211 do STJ e 282 do STF, o recurso
excepcional é manifestamente inadmissível quando a decisão recorrida não
[...]
enfrentar a questão federal que se alega violada.
Da dosimetria. Inexistência de flagrante ilegalidade. Súmula 7 do STJ.
Os recorrentes argumentam que a pena foi exacerbada de forma indevida,
se utilizando de elementos ínsitos ao próprio tipo penal.
A discussão a respeito da dosimetria da pena, nos moldes pretendidos, não
se coaduna com a via especial porque não se verifica ilegalidade nos critérios
utilizados pelo órgão fracionário.
A Turma julgadora, soberana na análise dos elementos probatórios, efetuou
a dosimetria de forma individualizada, analisando as circunstâncias judiciais
aplicáveis ao caso.
[...]
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão
de nova valoração das circunstâncias judiciais e individualização das penas é
permitida nas hipóteses de flagrante erro ou ilegalidade, situação inocorrente na
espécie.
[...]
A reanálise das circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal é inviável em sede de recurso
especial, por envolver circunstâncias fáticas que encontram impedimento na
súmula 7 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

Da alegada violação do
o da
Percentual de redução de
art. 4
Lei 12.850/2013.
pena. Direito subjetivo ao percentual máximo. Inexistência
Os recorrentes defendem que fazem jus à redução de pena em
(dois
2/3
terços) em razão da efetividade da colaboração prestada.
[...]
No caso em julgamento, o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que os
requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena estavam
presentes. Porém, reconheceu que as informações prestadas não foram
integralmente comprovadas, motivo pelo qual a redução da pena pela metade
mostrava-se adequada.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão
da conclusão a que chegou as instâncias ordinárias esbarra na súmula 7 do
STJ.
[...]
A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja,
(
em todos os seus fundamentos
Relator para o acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 831.326/SP,
Especial, DJe
,
30/11/2018) inclusive de forma específica, suficiente e
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão,
destaco o seguinte precedente da Corte Especial:
[...]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 701.404/SC,
Corte Especial, DJe
.
30/11/2018)
Especificamente nas hipóteses em que o recurso especial é inadmitido com
fundamento na
, ou seja, com base no entendimento de que o acórdão
Súmula 83/STJ
hostilizado está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a
orientação sedimentada é de que cabe ao agravante, nas razões do agravo,
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa ou
que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos
precedentes invocados.
Se o agravante assim não procede, o recurso é tido como inadmissível,
ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
Nesse sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMOU UM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
TENTATIVA
DE
COMPLEMENTAR
AS
RAZÕES
DO
AGRAVO.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido
estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (
,
Súmula 83/STJ) compete à
agravante demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior
é diversa ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade
que a distingue daquelas objetos dos precedentes invocados, o que não
[...] (AgRg no
de minha relatoria,
ocorreu na espécie.
AREsp n. 1.068.523/SP,
Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
8/6/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS/DÉCIMOS.
CONVERSÃO EM VPNI.
REAJUSTAMENTO. LEIS

LEI 9.527/1997.
10.475/2002,

E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
10.994/2004,
11.416/2006
12.774/2012.
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
§ 4o, I, DO CPC. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO TARDIA DOS
ART. 544,
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar
especificamente e fundamentadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Incidência do
§ 4°, I, do CPC.
art. 544,
2. Tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão
recorrido estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (
,
Súmula 83/STJ)
compete ao agravante demonstrar que o entendimento adotado pelo acórdão
encontra-se em descompasso com o atual entendimento do STJ, trazendo
para tanto precedentes do STJ favoráveis à sua tese recursal, ou que os
precedentes invocados na decisão de inadmissibilidade não se aplicariam ao
caso, por versarem sobre situações diversas, o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp 293.726/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
13/08/2013,
26/08/2013.
[...]
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

(AgRg no
Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 805.799/RS,
Segunda Turma, DJe
– grifo nosso).
8/3/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de
recurso especial que não impugna, especificamente, todos os seus fundamentos
não merece conhecimento, ante o óbice imposto pela Súmula 182/STJ.
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
não basta a impugnação genérica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada; é necessário que a contestação seja específica
e suficientemente demonstrada.
3. Sendo obstado o recurso especial no despacho de admissibilidade,
pela aplicação da
incumbia à agravante demonstrar, no
Súmula 83/STJ,
agravo, que a orientação jurisprudencial não foi pacificada no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou então comprovar que o precedente
indicado, por constituir situação diversa, não teria aplicação ao caso dos
autos.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 555.160/CE,
Turma, DJe
– grifo nosso).
13/10/2014
Quando a inadmissão se dá em razão de óbices como –Súmula 518/STJ,
,
Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ falta de prequestionamento
, ausência de cotejo analítico e
(Súmulas

e
)
282/STF,
356/STF
211/STJ
impossibilidade de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial –, a
orientação desta Corte é no sentido da insuficiência da impugnação genérica do
fundamento da decisão de inadmissão.
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
materializado na
segundo o qual deve a parte recorrente infirmar,
Súmula 182/STJ,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em
sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo
justificativas outras que visem atacar o mérito da controvérsia.
[...]
(AgRg no
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.157.955/PE,
- grifo nosso).
12/12/2017
[...]
1. O Tribunal de origem indeferiu o processamento do Recurso Especial sob
o fundamento, dentre outros, de que a verificação da responsabilidade pela
demora na citação demanda reexame de provas (incidência da
.
Súmula 7/STJ)
2. Nesse ponto, a agravante limitou-se a afirmar que não há discussão
sobre matéria de cunho fático. Acontece que essa simples afirmação
caracteriza impugnação genérica à decisão agravada, o que atrai a incidência
da Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 97.169/RJ,
Primeira Turma, DJe
- grifo nosso).
13/5/2013
Assim, nesses casos, cabe ao agravante impugnar, de forma suficiente, o
fundamento da decisão de inadmissão, deduzindo argumentos concretos e aptos a
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

demonstrar a inaplicabilidade dos referidos óbices, inclusive transcrevendo as
razões do recurso especial quando necessário.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido.
No caso, os recursos especiais foram inadmitidos pelo fato de terem sido
constatado: os óbices das Súmulas 7, 83 e
e
Caberia, então, aos
211/STJ
282/STF.
agravantes, nas razões dos agravos em recurso especial, de forma específica,
demonstrar a inaplicabilidade dos apontados óbices.
No caso dos autos, as insurgências não merecem prosperar, haja vista os
agravantes não terem atacado de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
A corroborar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente
inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos
os fundamentos da decisão confrontada.
2. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula
esta Corte Superior, a quem cabe o juízo definitivo acerca dos requisitos
extrínsecos e intrínsecos do recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.056.485/ES,
– grifo nosso).
2/4/2018
Ante o exposto,
do recurso especial de Adolpho
conheço parcialmente
Alexandre de Andrade Rebello e, nessa extensão,
-lhe
e
nego
provimento
não
dos agravos em recurso especial de Paulo Marcos Dal Chicco e de Mauro
conheço
Sabatino e Alcides Andreoni.
Documento eletrônico VDA54673390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:31
Código de Controle do Documento: 15459691-3385-42fb-bdf2-c215bb7db297

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2023/0197765-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.077.425 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112146420114036181 112146420114036181
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADA
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
ADVOGADA
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADVOGADOS
: HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
ADVOGADA
: LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
AGRAVANTE
: MAURO SABATINO
AGRAVANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: NORIVAL FERREIRA
CORRÉU
: PAULO NAKAMASHI
CORRÉU
: OMAR FENELON SANTOS TAHAN
CORRÉU
: BERNARDO MARCELO YUNGMAN
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prossseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Relator
conhecendo parcialmente do recurso especial de Adolpho Alexandre de Andrade Rebello e,
nessa extensão, negando-lhe provimento, e não conhecendo dos agravos em recurso
especial de Paulo Marcos Dal Chico, Mauro Sabatino e de Alcides Andreoni, a Sexta
Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial de Adolpho Alexandre
de Andrade Rebello e, nessa extensão, negou-lhe provimento, e não conheceu dos agravos
em recurso especial de Paulo Marcos Dal Chico, Mauro Sabatino e de Alcides Andreoni,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
C54221251530850<209119@
2023/0197765-4 - REsp 2077425
Documento eletrônico VDA54655454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:40
Código de Controle do Documento: 80975F8C-FCE7-4E9A-8FE8-4F2A68742D14

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2023/0197765-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.077.425 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54221251530850<209119@
2023/0197765-4 - REsp 2077425
Documento eletrônico VDA54655454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:40
Código de Controle do Documento: 80975F8C-FCE7-4E9A-8FE8-4F2A68742D14